Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603663-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
04/06/2024
Número: 0603663-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- BRENDA NALIATTI PIZZOLLA
VOICHCOSKI- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI
(REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878686
04/06/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.422

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603663-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
R E M E S S A
D E
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S . V A R I A Ç Ã O N Ã O
JUSTIFICADA DE GASTOS ENTRE AS
CONTAS RETIFICADORA E FINAL.
G A S T O S
C O M
F E F C
N Ã O
C O M P R O V A D O S
O U
C O M
C O M P R O V A Ç Ã O I N S U F I C I E N T E .
OMISSÃO DE RECEITAS NAS CONTAS
PARCIAIS. OMISSÃO DE DESPESAS NAS
CONTAS PARCIAIS. DESAPROVAÇÃO,
COM DETERMINAÇÕES.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. Despesas que foram descritas nas
Num. 43878686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

contas finais, denotando que haviam sido
efetivamente contratadas, e que foram
omitidas e/ou reduzidas na retificadora, sem
qualquer explicação e tampouco
comprovação pela prestadora, configuram
inconsistência informacional e indícios de
omissão de despesas e de receitas.

3. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ainda, deve ser especificamente
comprovada a vinculação da despesa com
a campanha eleitoral. Ausente ou
insuficiente a comprovação e envolvendo
recursos públicos, a determinação de
devolução é medida de rigor.

4. A omissão de receitas nas contas
parciais configura irregularidade mas,
quando se refere a recursos oriundos do
partido político, a gravidade resta mitigada.
Precedente.

5. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Num. 43878686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

Trata-se da prestação de contas de BRENDA NALIATTI PIZZOLLA
VOICHCOSKI, candidata a DEPUTADA ESTADUAL nas eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43145904),
indicando como receitas totais R$ 75.557,00, das quais R$ 45.557,00 estimáveis em
dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e como despesas contratadas R$ 5.573,00; a
destempo e espontaneamente, a requerente apresentou prestação de contas parcial
retificadora na data de 27/10/2022 (id.43236520), apontando mudanças no valores como
receitas totais para R$ 78.436,41, das quais R$ 46.286,41 estimáveis em dinheiro e R$
32.150,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 6.846,00.

As contas finais foram apresentadas em 01/11/2022 (id. 43286816), com
extrato apontando como receitas totais R$ 79.590,33, das quais R$ 47.440,33 estimáveis
em dinheiro e R$ 32.150,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$
13.506,00, com registro R$ 18.644,00 em sobras financeiras e sem registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE n° 23.607/2019 (id. 43419541 e 43419543), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43432150).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43670671).

Intimada, a requerente juntou prestação de contas retificadora (id. 43680325),
com alteração na despesa total contratada para R$ 31.058,00 e nas sobras financeiras
para R$ 1.092,00, bem como apresentou esclarecimentos (id. 43679498).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações apresentadas, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43764103) com indicativo de desaprovação em face do descrito
no seu item 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha), apontando
ainda outras falhas remanescentes, merecedoras de ressalvas, descritas nos seus itens
3.1.b (variação não justificada de gastos com materiais impressos entre as contas
retificadora e a final), 3.1.c (variação não justificada de gastos com impulsionamento de
conteúdos entre as contas retificadora e a final), 6.3.c (não apresentação de contrato
relativo a serviços prestados), 8.a (gastos com FEFC não comprovados ou com
comprovação insuficiente), 10.2 (omissão de receitas na prestação de contas parcial),
11.1 (divergências entre as contas parcial e final quanto às despesas) e 11.2 (omissão de
despesas na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43768690).

É o relatório.

VOTO

Num. 43878686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Item 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43878686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas duas doações informadas a
destempo, com cinco e quatro dias de atraso, nos valores de R$ 10.000,00 e R$
2.150,00, o que corresponde a 31,10% e 6,69% do total de recursos financeiros recebidos
pela prestadora durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
mas considerando que a comunicação foi efetivada ainda nos dias 13 e 20/09/2022, cerca
de três e duas semanas antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma
relevante o conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do
financiamento da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas da candidata, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
Num. 43878686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos quando tomado de forma individual.

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receitas informadas antes do
pleito e oriundas do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser
suprida mediante a aposição de ressalva.

b) Itens 3.1.b e 3.1.c (análise conjunta) - variação não justificada de gastos
entre as contas retificadora e final

Constou do parecer conclusivo:

(...)
Num. 43878686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

Como relatado, as contas não contêm notas explicativas, de sorte que a
prestadora não esclareceu nem justificou as alterações promovidas.

No caso, despesas que foram lançadas e quantificadas na prestação de
contas final - do que se dessome que havia, ao menos, a contratação correspondente e o
seu pagamento - foram removidas ou diminuídas por ocasião da retificação. O não
lançamento dessas despesas nas contas retificadas ou o lançamento a menor, associado
à falta de informação do que ocorreu, configura inconsistência informacional com indício
de omissão de despesas e, de consequência, das receitas correlatas.

Todavia, na ausência de maiores informações, a mera existência de indícios
de omissão de receitas não é fundamento para a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro.

Não obstante, plenamente configurada a irregularidade, que é grave, atinge
R$ 998,00 e impacta 3,21% das despesas contratadas. No caso, o valor absoluto
enquadra-se no conceito de diminuto e o baixo impacto percentual, quando tomado de
forma individual, permitiria a superação mediante a aposição de ressalva face à incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo
global, o que se fará ao final.

c) Itens 6.3.c e 8.a (análise conjunta) - gastos com FEFC não comprovados
ou com comprovação insuficiente

Constou do parecer conclusivo:

(...)
(...)
Num. 43878686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

Na sua manifestação, a prestadora limitou-se a afirmar que havia juntado os
contratos e os recibos com a retificadora - o que, como apontado pela unidade técnica,
não abrangeu as despesas destacadas, que continuam não comprovadas
Num. 43878686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

adequadamente.

No que refere aos três gastos com a fornecedora RGabriela Consultoria em
Marketing Digital Ltda., nos valores de R$ 1.000,00, R$ 3.700,00 e R$ 810,00, foram
apresentadas as notas fiscais correspondentes (id. 43680481, 43680483 e 43680484);
todavia, as notas são absolutamente genéricas, não indicando a discriminação do objeto,
contendo apenas a indicação de "serviços prestados conforme contrato".

Nesse cenário, não há como saber se os serviços prestados encontram-se
abrangidos pelas hipóteses do artigo 35 da Resolução e, em decorrência, se o uso de
recursos públicos do FEFC estava autorizado para essa finalidade.

Note-se que o artigo 60 da Resolução, ao tratar da comprovação dos gastos
eleitorais, é claro ao estatuir:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
[não destacado no original]

Não havendo a "descrição detalhada" da operação na nota fiscal e não tendo
sido apresentado o contrato - embora especificamente instada a parte a apresentar
"documento fiscal, instrumento contratual ou equivalente", a irregularidade é manifesta,
sendo insuficiente a documentação apresentada para a comprovação da vinculação da
despesa com a campanha, atraindo a incidência do artigo 79 da Resolução:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a execução da decisão que
julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução
do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 43878686 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

[não destacado no original]

No caso específico das despesas junto ao Facebook, a situação é ainda mais
grave, uma vez que nenhum documento foi apresentado em relação a dois lançamentos,
nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 600,00. Com isso, tem-se por não comprovados ambos
os lançamentos, também atraindo a incidência do artigo 79 da Resolução.

Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por identificada irregularidade
concernente à falta e/ou insuficiência da documentação apresentada para a comprovação
de três gastos com a fornecedora RGabriela Consultoria em Marketing Digital Ltda. e dois
com o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., totalizando R$ 7.110,00, que
correspondem a 22,89% do total de despesas contratadas, sendo suficiente, mesmo
tomada individualmente, para a desaprovação das contas.

d) Item 10.2 - omissão de receitas na prestação de contas parcial

Constou do parecer conclusivo:

Assim como já apreciado no item "a" desta fundamentação, tem-se que,
embora a irregularidade esteja efetivamente configurada, há uma peculiaridade que exclui
a gravidade: o fato de a doação ser originada do partido político.

Essa, aliás, a pacífica orientação deste Regional nas eleições 2022. A título
ilustrativo:

(...)
3. A omissão de receita na prestação de contas parcial é irregularidade grave,
mas pode ser superada quando tem pequeno impacto percentual em relação
ao total de receitas e quando o doador é o próprio partido. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060367597, rel. Thiago Paiva dos Santos, publ.
26/09/2023]

Sendo assim, a irregularidade apurada neste tópico não possui aptidão para
conduzir à desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.

e) Item 11.1 - divergências entre as contas parcial e final quanto às despesas

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43878686 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

A questão é simples.

Conferindo o relatório de despesas efetuadas apresentado com as contas
parciais (id. 43236534), observa-se que há dois lançamentos para essa fornecedora:

Como exsurge de forma cristalina, os dois lançamentos são absolutamente
idênticos, inclusive quanto ao número da nota fiscal envolvida, evidenciando tratar-se de
lançamento em duplicidade.

Por ocasião das contas finais, a prestadora promoveu a supressão de um
desses lançamentos, o que é coerente com a identificação da sua identidade.

Em decorrência, a divergência constatada entre as contas parcial e final neste
tópico é justificada, inexistindo qualquer irregularidade, no particular.

f) 11.2 - omissão de despesas na prestação de contas parcial
Num. 43878686 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

Constou do parecer conclusivo:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Num. 43878686 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
Num. 43878686 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesa que alcança a cifra de R$ 13.150,00 e que corresponde
a 42,34% dos gastos totais contratados, estando acima das balizas fixadas pela
jurisprudência do TSE para incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente, individualmente, para conduzir à desaprovação.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente por ocasião da retificação às contas finais, em momento muito posterior ao
pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento oportuno de parte das
despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida" para fins de incidência do artigo 76 da Resolução, porque a entrega da parcial
Num. 43878686 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

com informações incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da
campanha, é vício que não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das
contas finais retificadoras, e não houve retificação das contas parciais pela prestadora.

Não se trata, portanto, do mero descumprimento de um prazo, mas sim da
ocultação de informações relevantes do eleitor, seu principal destinatário, e também
dos demais participantes das eleições, notadamente a Justiça Eleitoral, o Ministério
Público Eleitoral e os demais candidatos e entes partidários que, com a omissão de
informações nas contas parciais, não tiveram oportunidade de orientar o seu voto ou de
requerer a realização de diligências com vistas à fiscalização das contas da candidata
ainda antes das eleições. A falha é grave e, a depender da sua extensão, tem aptidão
para conduzir à desaprovação das contas

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Conclusão

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Individualmente tomada, a irregularidade descrita no item "c", que envolve
falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, já se alcança o montante de R$ 7.110,00, que corresponde a 22,89% das
despesas contratadas, com a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:
Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a (item
1.1.1)
atraso na remessa dos
relatórios financeiros
12.150,00
37,79%
das
receitas
ressalva, por
peculiaridades do caso
concreto
b (itens
3.1.b e
3.1.c)
variação não justificada de
gastos entre final e retificadora
998,00
3,21% das
despesas
irregularidade
c (itens
6.3.c e
8.a)
gastos com FEFC não
comprovados ou com
comprovação insuficiente
7.110,00
22,89%
das
despesas
desaprovação e
devolução de R$
7.110,00
d (item
10.2)
omissão de receitas na parcial 3.333,33 4,19% das
receitas
ressalva, por
peculiaridades do caso
concreto
f (item
11.2)
omissão de despesas na
parcial
13.150,00
42,34%
das
despesas
desaprovação
Num. 43878686 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar as outras falhas apuradas, em especial as descritas nos
tópicos "b" e "f", pelo seu impacto percentual combinado, e a inércia da prestadora em
esclarecer os pontos levantados por ocasião das diligências, tem-se um cenário no qual a
desaprovação das contas é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Brenda Naliatti Pizzolla Voichcoski relativas às eleições
2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 7.110,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 79, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e 39, inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "c", a data de cada pagamento efetuado sem comprovação do
Num. 43878686 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24

gasto e/ou do vínculo com a campanha, individualmente tomados.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603663-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 BRENDA
NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI DEPUTADO ESTADUA L- Advogados da INTERESSADA:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: BRENDA NALIATTI
PIZZOLLA VOICHCOSKI - Advogados da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO
BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878686 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2024 17:07:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060417070303300000042834097
Número do documento: 24060417070303300000042834097
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/06/2024 17:48:24